Tribunal: TJSP
Processo: 1007054-06.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Plano de saúde individual. Reajuste por faixa etária (72 anos). Necessidade de previsão contratual, respeito aos limites e requisitos legais e observância ao princípio da boa-fé objetiva. Orientação do STJ firmada no REsp. 1568244/RJ, com rito de eficácia vinculante. Cláusula contratual que prevê o reajuste de 5% ao ano, após o beneficiário completar 72 anos. Duplo reajuste (etário e anual).

Ementa:
Plano de saúde individual. Reajuste por faixa etária (72 anos). Necessidade de previsão contratual, respeito aos limites e requisitos legais e observância ao princípio da boa-fé objetiva. Orientação do STJ firmada no REsp. 1568244/RJ, com rito de eficácia vinculante. Cláusula contratual que prevê o reajuste de 5% ao ano, após o beneficiário completar 72 anos. Duplo reajuste (etário e anual). Contrato anterior à Lei no 9.656/98 e não adaptado. Aplicação da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Percentuais sequer previstos contratualmente. Ilegalidade. Vedado tratamento diferenciado ao idoso em razão de sua idade (art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003). Abusividade. Vedação à aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Controle jurisdicional. Possibilidade de interferência no conteúdo econômico do contrato. Majoração aleatória que representa manifesta desvantagem do segurado em relação à operadora de saúde. Afronta ao disposto nos arts. 51, IV, XII e § 1o, III, e 39, V, ambos do CDC. Devolução simples das parcelas cobradas a maior, respeitada a prescrição trienal (artigo 206, §3o, do Código Civil). Orientação do STJ firmada no REsp no 1360969/RS, com rito de eficácia vinculante. Sentença mantida Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612925
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007054-06.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., são apelados/apelantes HORIF DARZE e LAILA
SAHADE DARZE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007054-06.2019.8.26.0011 -Voto no 29.116
2
Voto no 29.116
Apelação no 1007054-06.2019.8.26.0011 (Prioridade - Idoso)
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Reg. de Pinheiros
Ação: Cominatória / Plano de saúde
Apelantes: Horif Darze e Sul América Seguro Saúde S/A
Apelados: Ambos
Plano de saúde individual. Reajuste por faixa etária
(72 anos). Necessidade de previsão contratual,
respeito
aos
limites
e
requisitos
legais
e
observância ao princípio da boa-fé objetiva.
Orientação do STJ firmada no REsp. 1568244/RJ,
com rito de eficácia vinculante. Cláusula contratual
que prevê o reajuste de 5% ao ano, após o
beneficiário completar 72 anos. Duplo reajuste
(etário e anual). Contrato anterior à Lei no 9.656/98 e
não adaptado. Aplicação da Súmula Normativa no
3/2001 da ANS. Percentuais sequer previstos
contratualmente. Ilegalidade. Vedado tratamento
diferenciado ao idoso em razão de sua idade (art.
15, § 3o, da Lei no 10.741/2003). Abusividade.
Vedação à aplicação de percentuais desarrazoados
ou aleatórios que, concretamente e sem base
atuarial
idônea,
onerem
excessivamente
o
consumidor ou discriminem o idoso. Controle
jurisdicional. Possibilidade de interferência no
conteúdo
econômico
do
contrato.
Majoração
aleatória que representa manifesta desvantagem do
segurado em relação à operadora de saúde. Afronta
ao disposto nos arts. 51, IV, XII e § 1o, III, e 39, V,
ambos do CDC. Devolução simples das parcelas
cobradas a maior, respeitada a prescrição trienal
(artigo 206, §3o, do Código Civil). Orientação do STJ
firmada no REsp no 1360969/RS, com rito de
eficácia vinculante. Sentença mantida Recursos
desprovidos.
Da r. sentença (fls. 138/142) que julga
parcialmente procedente a ação para declarar nulo o reajuste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007054-06.2019.8.26.0011 -Voto no 29.116
3
automático anual de 5% a partir de 72 anos de idade (cláusula 16.2 de
fls. 94), na forma do art. 46 e 51 X do CDC e condenar a requerida,
ainda, à devolução dos valores pagos a maior pelo autor a partir de
11.7.2016; apelam os vencidos postulando a reforma do julgado.
Por suas razões recursais (fls. 156/166), a
operadora de saúde, aduz, em síntese, que devem ser respeitadas as
exatas disposições contratuais, em atendimento ao recurso repetitivo
no 1568244 e a Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Pede o
provimento.
Recurso preparado (fls. 167/168) e respondido
(fls. 194/204).
Por suas razões de apelação (fls. 170/178), o
autor sustenta, em síntese, que é aplicável à espécie o prazo
prescricional decenal, cabendo a restituição e revisão dos reajustes
desde 2009. Pede o provimento.
Recurso preparado (fls. 179/180) e respondido
(fls. 184/190).
O parecer da D Procuradoria Geral de Justiça é
pelo desprovimento dos recursos (fls. 216/223).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Do reajuste por faixa etária aos 72 anos de
idade: ilegalidade
Do bojo probante tem-se que o consumidor,
que completara 85 anos de idade (nascido em 03/06/1935), é
beneficiário do plano de assistência médica individual na modalidade
especial oferecido pela Sul América (fls. 36).
Ocorre que, ao completar 72 anos de idade
(em 2007), fora surpreendido com um reajuste anual de 5% na
mensalidade do aludido seguro-saúde, razão pela qual ingressara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007054-06.2019.8.26.0011 -Voto no 29.116
4
com a presente ação visando a declaração de nulidade da cláusula
contratual que determina o reajuste de faixa etária e a restituição dos
valores pagos.
Pois bem.
Dos autos restou incontroverso que as partes
convencionaram o reajuste do prêmio mensal por mudança de faixa
etária (cláusula 16.2 e 16.3 - fls. 94), sendo incontroverso que o
contrato fora celebrado antes da Lei no 9.656/98.
Não há notícia nos autos de que a apólice de
seguro tenha sido adaptada.
A cláusula contratual prevê o seguinte, verbis:
“16. CALCULO DO PRÊMIO MENSAL
(...)
16.3. A partir do mês em que o segurado venha a
completar 72 anos de idade, inclusive, seu premio
mensal passará a ter aumentos anuais cumulativos de
5% (cinco por cento), calculados sobre a quantidade de
US, aumentos estes que serão sempre efetivados nos
respetivos meses de aniversário de nascimento do
segurado.
16.4. Periodicamente, a Tabela de Prêmios será
recalculada dentro de critérios técnicos-atuariais de
análise de risco, e sempre que houver a necessidade
de reajuste, estes só serão efetivados depois de
aprovados pela Superintendência de Seguros Privados
SUSEP e serão aplicados às apólices em vigor nos
meses dos seus respetivos aniversários.”(fls. 94).
Como cediço, os reajustes por idade encontram
permissivo legal no art. 15 da Lei no 9.656/98.
A decisão paradigmática proferida pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1568244/RJ, declarou a ausência de abusividade no reajuste por
mudança de faixa etária, o qual equilibra a repartição dos riscos com o
critério da solidariedade intergeracional, resguardada a eventual
abusividade, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007054-06.2019.8.26.0011 -Voto no 29.116
5
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. “O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é
válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam
observadas as normas expedidas pelos órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais
desarrazoados
ou
aleatórios
que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”
(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
14/12/2016, DJe 19/12/2016) (g.n).
Destarte, é possível a variação do valor das
mensalidades em virtude do avanço da idade do beneficiário, desde
que haja expressa previsão no contrato, que se observem os limites
impostos pela Lei 9.656/98 e que não se estabeleçam índices
extremamente onerosos e desarrazoados.
Ademais, o reajuste deverá observar: I) a
Súmula Normativa no 3/2001 da ANS, quando se tratar de contrato
anterior à vigência da Lei no 9.656/1998; II) a Resolução CONSU no
6/1998, quando se tratar de contrato firmado ou adaptado entre
2/1/1999 e 31/12/2003; ou, III) a Resolução Normativa ANS no
63/2003, quando se tratar de contrato firmado a partir de 01/01/2004.
Na peculiaridade dos autos, o contrato de
seguro saúde do autor fora firmado em momento anterior à vigência
da Lei 9.656/98, estando sujeito à Súmula Normativa no 03/2001 da
ANS. A aludida Súmula Normativa fixa que, verbis:
“1. Desde que esteja prevista a futura variação de
preço por faixa etária nos instrumentos contratuais,
serão consideradas pela ANS as tabelas de venda e
tabelas de preço anexas ou referidas nos textos
contratuais informadas pelas operadoras, para fins
verificação da previsão de variação por faixa etária
prevista no inciso IV do § 1o do art 35- E, da Lei no
9.656, de 1998”. (g.n)
Na hipótese em testilha, o contrato indica
reajuste de 5% do prêmio do seguro anualmente, a partir do 72o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007054-06.2019.8.26.0011 -Voto no 29.116
6
aniversário do segurado.
Noutro quadrante, marque-se a ausência de
óbice legal à aplicação de reajuste anual à mensalidade paga.
Pontue-se, inicialmente, que em se tratando de
plano de saúde individual, os reajustes anuais gerais, aplicados a
todos os beneficiários quando do aniversário das respetivas apólices
de seguro estão limitados aos índices aprovados pela ANS,
consoante exegese do art. 35-E, § 2o, da Lei 9.656/98.
No entanto, na peculiaridade da hipótese, a
cláusula 16.3 e 16.4 aplica novo reajuste anual no prêmio do seguro,
agora com a previsão de aumentos ânuo de 5% calculados sobre a
quantidade de Unidades de Serviço.
Nesse sentido, não se está diante de reajuste
anual puro e simples, os quais são aplicados a todos os segurados.
Trata-se de reajuste aplicado ao beneficiário
idoso com mais 72 anos, o que notadamente caracteriza o vedado
tratamento diferenciado ao idoso em razão de sua idade (art. 15, § 3o,
da Lei no 10.741/2003).
Do cotejo entre os reajustes aplicados,
portanto, o reajuste de 5% sobre as Unidades de Serviço, ao ano,
para quando o beneficiário completar 72 anos também se afigura
abusivo, nos exatos termos da argumentação já exposta.
Imperioso, por conseguinte, que o decreto de
nulidade da aludida cláusula seja mantido.
Da restituição de valores pagos a maior e da
prescrição
D'outro bordo, reconhecida a abusividade do
reajuste, fica a ré obrigada a restituir as quantias indevidamente
despendidas pelos autores, de forma simples.
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007054-06.2019.8.26.0011 -Voto no 29.116
7
Justiça tem entendimento firmado no sentido de que, independentemente da comprovação do erro, repudia-se o
enriquecimento ilícito das partes.
Nesse diapasão: AgRg no REsp 1026215/RS, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13.05.2008, DJ de
28.05.2008; AgRg no REsp 1013058/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira
Turma, julgado em 25.03.2008, DJ de 11.04.2008; AgRg no Ag 953.299/RS, Rel.
Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 12.02.2008, DJ
de 03.03.2008.
No mesmo tom, por amostragem: Apelação no
0026565-05.2012.8.26.0576, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. WALTER
BARONE, j. 12/09/2014; Apelação no 1007852-60.2014.8.26.0554, 3a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. DONEGÁ MORANDINI, j. 07/10/2014; Apelação no
0180816-22.2010.8.26.0100, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. JAYME
MARTINS DE OLIVEIRA NETO, j. 29/07/2014.
Noutro ponto, no entanto, é cabível a
restituição desde que respeitada a prescrição de marco trienal
incidente no caso concreto, pois, trata-se de ação em que o autor,
ainda com o contrato vigente, pretende o reconhecimento do caráter
abusivo das cláusulas que determinara o aumento etário das
mensalidades.
Neste sentido, a ação está fundada no
enriquecimento sem causa da apelada, por tal razão aplica-se o artigo
206, §3o, do Código Civil.
Neste bordo, o C.STJ já definira em recurso
sede de repetitivo (REsp no 1360969/RS):
1. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE PLANO OU
SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO
DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE.
ALEGADO CARÁTER ABUSIVO. CUMULAÇÃO COM
PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES
PAGOS INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO DO
PROVIMENTO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA AINDA
NA
VIGÊNCIA
DO
CONTRATO.
NATUREZA
CONTINUATIVA
DA
RELAÇÃO
JURÍDICA.
DECADÊNCIA.
AFASTAMENTO.
PRAZO
PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007054-06.2019.8.26.0011 -Voto no 29.116
8
CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRETENSÃO FUNDADA NO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. (...) 10. Para os
efeitos do julgamento do recurso especial repetitivo,
fixa-se a seguinte tese: Na vigência dos contratos de
plano ou de seguro de assistência à saúde, a
pretensão condenatória decorrente da declaração de
nulidade de cláusula de reajuste nele prevista
prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3
anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a
regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. 11. Caso
concreto: Recurso especial interposto por Unimed
Nordeste RS Sociedade Cooperativa de Serviços
Médicos Ltda. a que se nega provimento. (REsp
1360969/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/
Acórdão
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe
19/09/2016).
Por este prisma, a pretensão do consumidor
deverá ser ajustada com observância do prazo prescricional trienal
(ação proposta em 11/07/2019).
Sem razão, portanto, o apelo autoral.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015,
majore-se os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da
condenação atualizado.
RÔMOLO RUSSO
Relator